Tribunal: TJBA
Processo: 8031376-52.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8031376-52.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CLAUDIO DA SILVA MATOS Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE REJEITADA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM RAZÃO DA PANDEMIA OCASIONADA PELA COVID-19. PAGAMENTO DEVIDO DESDE QUE RECONHECIDA ATIVIDADE INSALUBRE POR LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INCABÍVEL DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE MANDAMENTAL. PROCESSO EXTINTO SEM EXAME DO MÉRITO. ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8031376-52.2020.8.05.0000, em que figuram como impetrante CLAUDIO DA SILVA MATOS e como impetrados GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar e denegar a segurança, nos termos do voto do relator. JR18